Tribunal: TJSP
Processo: 2247212-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido em primeiro grau – Documentos trazidos pelo autor, ora agravante, que contradizem a alegação de hipossuficiência – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247212-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FLAVIO BARBOSA DA CUNHA, são agravados PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
ELSYS
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247212-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51718
AGRV.No: 2247212-04.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : FLAVIO BARBOSA DA CUNHA
AGDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Pedido indeferido em primeiro grau
Documentos
trazidos pelo autor, ora agravante, que contradizem a
alegação de hipossuficiência
Recurso desprovido

Decisão mantida.
Agravo de instrumento tirado nos autos de
ação de indenização por danos morais, contra decisão que
indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao agravante.
O agravante alega estarem presentes os
requisitos para a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, o que restou comprovado pelos documentos
carreados aos autos com a inicial.
Recurso recebido no efeito suspensivo, com
determinação de que a parte trouxesse novos documentos a
provar sua hipossuficiência para apreciação do pedido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o artigo 4o da Lei n° 1.060/50
que: "a parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária,
mediante
simples
afirmação,
na
própria
petição iniciai, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família".
Compete, porém, ao magistrado, em cada
caso, formular juízo acerca da questão, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247212-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consideração
as
condições
financeiras
da
parte
interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza
da ação e demais elementos constantes dos autos, para
fins de conceder ou não o benefício. Até porque, nossa
Carta Magna, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a
concessão da assistência judiciária gratuita, mas desde
que haja prova da hipossuficiência econômica do postulante.
A propósito lecionam Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria Andrade Nery:
"O
juiz
da
causa,
valendo-se
de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja
o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício" (Código De Processo Civil
Comentado e Legislação Processual civil extravagante em
Vigor
6a edição, RT, nota 1 ao artigo 4o da Lei
1.060/50, págs. 1494/1495).
Pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que “havendo dúvida da veracidade das
alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado
ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da
assistência judiciária” (AGRG nos EDCL no AG 664.435/SP;
rel. Min. Teori zavascki, DJU 1/7/05; TRF 4a R.
AI
2006.04.00.020124-0, 3a T., rela Desa Fed. Vânia Hack de
Almeida, DJU 25/10/06) (grifo nosso).
“Tranquilo também não ser injurídico
condicionar o juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247212-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atividade exercida pelo litigante faz, em princípio,
presumir não se tratar de pessoa pobre, indicando a
possibilidade de pagamento das custas” (STJ-4a T., REsp.
no 604.425/SP, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 10/4/06).
Por tal razão, “A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor, Editora Revista
dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei no
1.060/50) (grifo nosso).
O
agravante
não
recolheu
o
preparo
recursal postulando a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, que ficaram condicionados por este Relator à
prova de sua hipossuficiência (fls. 23).
O recorrente trouxe aos autos extratos
bancários (fls. 28/29), escolhendo o que cumprir da
decisão que determinou a juntada de outros documentos
(contas de consumo) a serem analisados em conjunto com o
que consta dos autos descumprindo com o que dispõe o art.
1.017, §1o, do CPC e a decisão que o alertou que isso
acarretaria o indeferimento do benefício.
O patrono sequer justificou o porquê de
não ter trazido aos autos tais documentos e não pode
escolher o que cumprir da decisão.
E como bem explanado pelo MM. Juiz de
Direito, sua declaração de Imposto de Renda denota a
existência de bens não condizentes com alguém que se diz
hipossuficiente (fls. 11), além de extratos bancários que
mostram o recebimento de R$ 2.724,00 do INSS, mais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247212-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
verba mensal de R$ 1.115,00, porém tem gastos com seguro
residencial mensal de R$ 42,00 e financiamento de veículo
de R$ 729,33.
Por fim, pondere-se que à parte é
sempre possível renovar o pedido de gratuidade da
Justiça, caso demonstre eficazmente a modificação de sua
situação econômica e atenda às determinações exaradas
pelo Juízo da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator